Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (AGRAVANTE), ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 359.232.534-53 (AGRAVANTE), MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 109.250.234-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000589-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA SÓCIO GARANTIDOR – DEVEDOR PRINCIPAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000589-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA
,
CLAUDIA INES MARQUES MORAES DE OLIVEIRA, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
e
MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 397-45.2017.811.0046, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes que o crédito executado pela instituição financeira agravada (Contrato para Desconto de Títulos no 127.203.804), foi inscrito na relação de credores, nos autos do processo de Recuperação Judicial da empresa TRR COMODORO DIESEL LTDA - ME, da qual os executados, ora recorrentes, são sócios, de modo que as ações e execuções manejadas contra eles também devem ser suspensas, ante a novação do título.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 30649994).

O agravado apresentou contrarrazões à id. 33632479, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 34834644.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000589-94.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO PRELIMINAR (INÉPCIA DA INICIAL)

Eminentes pares:

Os agravantes arguiram preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que o título que embasa a execução é desprovido de liquidez, certeza e exequibilidade.

Sustentam que o banco agravado apresentou o contrato para desconto de títulos, mas não trouxe aos autos, de forma individualizada, os boletos bancários descontados, os títulos efetivamente adimplidos nas datas de seu pagamento, os não quitados e os pagos com atraso, tampouco especificou quais valores ainda estão pendentes, dentre outras informações que lhe cabia fornecer.

Sem razão, todavia.

É que, da acurada análise dos autos, constata-se que a execução está amparada por título executivo extrajudicial, consubstanciado no Contrato para Desconto de Títulos no 127.203.804, assinado pelo devedor e duas testemunhas, estando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 784, inciso III do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

Ademais, não obstante o inconformismo dos agravantes, a inicial veio instruída com demonstrativo de débito que especifica um a um os títulos descontados, a data do desconto e o valor de cada um deles (id. 30362983).

Calha registrar que o parágrafo único da cláusula terceira do contrato para desconto de títulos – cláusulas gerais (id. 30362984) consigna que é do financiado (agravantes) o encargo de fiel depositário dos títulos e demais documentos comprobatórios do negócio que deu causa à emissão dos títulos e do borderô, sendo sua a obrigação de guardar tais documentos até a quitação do crédito disponibilizado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO PRELIMINAR (EXCESSO DE EXECUÇÃO)

Eminentes pares:

Os agravantes arguiram, ainda, preliminarmente, o excesso de execução, sob o argumento de que o agravado não amortizou o percentual de 70% sobre o valor executado, desconto este decorrente da aplicação de deságio sobre o valor principal constante nas premissas do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores e homologado por sentença.

Mais uma vez sem razão.

Isso porque, a norma legal específica prevê que os credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (artigo 49, §1o da Lei no 11.101/2005).

Desse modo, mesmo ocorrendo a novação em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, os eventuais garantes, como fiadores e avalistas, continuarão obrigados ao pagamento da obrigação nos moldes e no valor originalmente pactuados, não havendo previsão alguma para amortização do débito pleiteada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEVEDORA PRINCIPAL QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS - DESCABIMENTO – O benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito existentes em face de devedores solidários, fiadores e avalistas.
O titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras
integralmente
. Aplicação dos artigos 49, §1o e 59, ambos da Lei 11.101/05. Precedentes. Recurso desprovido
”. (TJ/SP - Apelação Cível N. 0000591-33.2014.8.26.0240. Décima Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Wlater Fonseca. Julgado em 06.07.2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV)

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Os agravantes sustentam que o crédito executado pela instituição financeira agravada (Contrato para Desconto de Títulos no 127.203.804), foi inscrito na relação de credores, nos autos do processo de Recuperação Judicial da empresa TRR COMODORO DIESEL LTDA - ME, da qual os executados, ora recorrentes, são sócios e, por tal razão, as ações e execuções manejadas contra eles devem ser suspensas, ante a novação do título.

Ocorre que o artigo 6o da Lei de no 11.101/2005 que
“a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
. Ou seja, apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.

Logo, infere-se que, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não se estendem à terceiros garantidores.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 581, que assim dispõe:

“
A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, o entendimento de que a execução deve prosseguir em face dos coobrigados nos processos de recuperação judicial foi sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

Ou seja, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado dos fiadores, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/05, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

No caso em exame, de acordo com o Contrato para Desconto de Títulos no 127.203.804, carreado à id. 30362985, os agravantes, além de sócios proprietários, assumiram a condição de fiadores do contrato, razão pela qual respondem perante o credor independentemente da condição de recuperanda da sociedade devedora.

Desta feita, sendo os agravantes garantidores da dívida, os efeitos da recuperação judicial deferida em face da devedora principal não os alcança, ainda que sócios da empresa recuperanda, não havendo, portanto, que se falar em repetição de indébito, tampouco em competência do juízo universal para o processamento da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020